Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-79.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA PROFERIDA EM CONTRARIEDADE COM OS DADOS E DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. MORE UXORIO E AFFECTIO MARITALIS PLENAMENTE DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O instituto da união estável corresponde à configuração de uma família conjugal destituída de solenidade típica. É uma situação de fato, que se cria naturalmente, isento de qualquer iniciativa jurídico-formal e que conta com proteção do Estado. Nesse sentido, art. 226, da CF/88, e, art. 1.723, do CC/2002

2. O atendimento ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável e de partilha de patrimônio comum depende da demonstração manifesta de existência de um relacionamento público, contínuo e duradouro; da intenção de constituir família; e, da inexistência de impedimentos descritos no art. 1.521 do CC/2002. Sem a demonstração destes 3 (três) elementos, contudo, não há como se dar guarida ao intento do requerente, notadamente por que exigidos pela norma jurídica

3. A confirmação da referida relação jurídica se dá pelos meios comuns de prova de fato. Nesse sentido, a reunião de documentos que demonstrem, com precisão, comunhão de vidas, no sentido material e imaterial e o ânimo real de constituir família, unido ao testemunho de vizinhos e/ou familiares, se presta à consecução da medida, de reconhecimento da entidade familiar, frente ao Poder Judiciário

4. No caso concreto, a despeito de entendimento em sentido contrário, tal qual proferido pelo MM Juiz sentenciante, entende-se que se encontram presentes os requisitos necessários para reconhecimento de união estável entre a autora, ora recorrente, e o réu, ora recorrido, no período compreendido entre 13.09.2019 até janeiro de 2021.

5. Nem a Constituição Federal de 1988, nem a Lei Ordinária, exigem a necessidade de preenchimento de período de tempo mínimo (pré-determinado) para que o Magistrado possa reconhecer a configuração da união estável, sendo mais importante, no caso, a demonstração da estabilidade do relacionamento, da comunhão de interesses, e, do desejo concreto de constituir família

6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO.